Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação versa sobre cobrança de dívida prescrita lançada no sítio eletrônico ‘Serasa Limpa Nome’ em que o pedido para excluir as ofertas de acordo da plataforma foi julgado improcedente pelo juízo de origem.
2. O mero registro na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.
3. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não "cobrança de débitos do consumidor", como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que "consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores".
4. Ressalte-se que os dados lançados no “Serasa Limpa Nome” são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
5. Negou-se provimento ao apelo.